Tribunal: CARF
Processo: 10530.722714/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. CIRCULARIZAÇÃO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DAS NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR, EMITIDAS PELA CONTRIBUINTE, E O DAS NOTAS FISCAIS DE ENTRADA, EMITIDAS PELOS CLIENTES NO RECEBIMENTO DO PRODUTO.
Provada a omissão de receitas mediante confronto entre as notas fiscais de produtor emitidas pela contribuinte, com quantidade e valor unitário estimados do carvão vegetal vendido, e as notas fiscais de entrada dos clientes, obtidas por meio de circularização, com a quantidade real e o preço de mercado na data de recebimento do produto, cabível a exigência de ofício dos tributos devidos sobre a receita omitida.
RECEITA BRUTA DA VENDA E SERVIÇOS.
A receita bruta da venda e serviços compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia.
RECEITA ESCRITURADA E NÃO DECLARADA. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO/PAGAMENTO DO IMPOSTO.
Apurada diferença entre a receita escriturada e a declarada, é devido lançamento de ofício para constituição do crédito tributário declarado a menor em DIPJ/DCTF.
REPOSIÇÃO FLORESTAL. CRÉDITO DE VOLUME FLORESTAL. TRANSFERÊNCIA. RECEITA TRIBUTÁVEL.
Constitui receita tributável o valor dos Créditos de Volume Florestal – obtidos pela interessada em decorrência da execução e participação em programas de fomento florestal – vendidos a empresas siderúrgicas obrigadas a efetuar a reposição florestal em compensação de débito ambiental por consumo de produto ou subproduto florestal com fins comerciais, oriundo do corte ou supressão de vegetação nativa, ou de florestas de produção previamente vinculadas à reposição florestal.
MULTA DE OFÍCIO POR INFRAÇÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO
Não se aplica a multa de ofício qualificada de 150% na ausência de comprovação de que a interessada agiu de maneira dolosa ao ocultar deliberada e intencionalmente da autoridade fazendária a existência da receita omitida.
DECORRÊNCIA. CSLL, PIS E COFINS.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade descrita e analisada no lançamento de IRPJ, constante do mesmo processo, e dada à relação de causa e efeito, aplica-se o mesmo entendimento à CSLL, ao PIS e à Cofins.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.722714/2012-80
ACÓRDÃO
1301-007.711 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA AGP LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. CIRCULARIZAÇÃO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DAS
NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR, EMITIDAS PELA CONTRIBUINTE, E O DAS
NOTAS FISCAIS DE ENTRADA, EMITIDAS PELOS CLIENTES NO RECEBIMENTO
DO PRODUTO.
Provada a omissão de receitas mediante confronto entre as notas fiscais de
produtor emitidas pela contribuinte, com quantidade e valor unitário
estimados do carvão vegetal vendido, e as notas fiscais de entrada dos
clientes, obtidas por meio de circularização, com a quantidade real e o
preço de mercado na data de recebimento do produto, cabível a exigência
de ofício dos tributos devidos sobre a receita omitida.
RECEITA BRUTA DA VENDA E SERVIÇOS.
A receita bruta da venda e serviços compreende o produto da venda de
bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado auferido nas operações de conta alheia.
RECEITA
ESCRITURADA
E
NÃO
DECLARADA.
INSUFICIÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO/PAGAMENTO DO IMPOSTO.
Apurada diferença entre a receita escriturada e a declarada, é devido
lançamento de ofício para constituição do crédito tributário declarado a
menor em DIPJ/DCTF.
REPOSIÇÃO
FLORESTAL.
CRÉDITO
DE
VOLUME
FLORESTAL.
TRANSFERÊNCIA. RECEITA TRIBUTÁVEL.
Constitui receita tributável o valor dos Créditos de Volume Florestal –
obtidos pela interessada em decorrência da execução e participação em
programas de fomento florestal – vendidos a empresas siderúrgicas
obrigadas a efetuar a reposição florestal em compensação de débito
Fl. 2338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.711 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722714/2012-80
2
ambiental por consumo de produto ou subproduto florestal com fins
comerciais, oriundo do corte ou supressão de vegetação nativa, ou de
florestas de produção previamente vinculadas à reposição florestal.
MULTA DE OFÍCIO POR INFRAÇÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE
DOLO
Não se aplica a multa de ofício qualificada de 150% na ausência de
comprovação de que a interessada agiu de maneira dolosa ao ocultar
deliberada e intencionalmente da autoridade fazendária a existência da
receita omitida.
DECORRÊNCIA. CSLL, PIS E COFINS.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade descrita e analisada no
lançamento de IRPJ, constante do mesmo processo, e dada à relação de
causa e efeito, aplica-se o mesmo entendimento à CSLL, ao PIS e à Cofins.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares. No mérito, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em lhe dar
parcial provimento para reduzir a multa ao percentual ordinário de 75%. Vencidos os Conselheiros
Luis Angelo Carneiro Baptista e Rafael Taranto Malheiros, que lhe negavam provimento.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a]integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 2339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.711 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722714/2012-80
3
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão no 06-43.928, proferido pela 1a
Turma da DRJ/CTA, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação do sujeito
passivo, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito, complementando ao final:
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito contra a contribuinte identificada,
autorizada pelo Mandado de Procedimento Fiscal-Fiscalização no 05.1.02.00-2011-00413-
7, foram lavrados os autos de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ,
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social – Cofins e Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS.
Auto de infração de IRPJ
2. O auto de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 18391854) exige o
recolhimento de R$ 615.720,82 de imposto, R$ 491.492,82 a título de multas de
lançamento de ofício de 75% e 150%, previstas no art. 44, I e § 1o, da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007, e R$ 236.420,13 de juros de mora.
3. O lançamento fiscal, com base no lucro real anual, nos termos dos arts. 904 e 926 do
Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (Decreto no 3000, de 26 de março de 1999),
decorre das infrações a seguir relacionadas, conforme descrito no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 18891910):
3.1. omissão de receitas provenientes da venda de produtos (carvão vegetal), apurada
mediante circularização realizada junto aos quatro maiores clientes da interessada, com
infração ao disposto no art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e arts. 518, 519
e 528 do RIR de 1999, com multa de ofício de 150%:
. 1o trimestre/2008 ....................................................... R$ 188.433,72
. 2o trimestre/2008 ....................................................... R$ 788.070,27
. 3o trimestre/2008 ....................................................... R$ 1.150.298,54
. 4o trimestre/2008 ....................................................... R$ 8.772,20
3.2. receita bruta escriturada e não declarada em DIPJ/DCTF, com infração ao disposto
no art. 3o da Lei no 9.249, de 1995, e arts. 518 e 519 do RIR de 1999, com multa de ofício
de 75%:
. 1o trimestre/2008 ....................................................... R$ 439.550,00
. 2o trimestre/2008 ....................................................... R$ 44.100,00
. 3o trimestre/2008 ....................................................... R$ 21.250,00
. 4o trimestre/2008 ....................................................... R$ 95.200,00
3.3. falta de tributação de receita não operacional proveniente da Transferência de Crédito
de Volume Florestal, com infração ao disposto no art. 3o da Lei no 9.249, de 1995, e art.
521 do RIR de 1999, com multa de ofício de 75%:
. 1o trimestre/2008 ....................................................... R$ 50.000,00
. 2o trimestre/2008 ....................................................... R$ 1.409.760,00
. 3o trimestre/2008 ....................................................... R$ 779.470,00
. 4o trimestre/2008 ....................................................... R$ 33.800,00
Auto de infração de CSLL
4. O auto de infração de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido-CSLL (fls. 1855-1869)
exige o recolhimento de R$ 234.117,98 de contribuição e R$ 192.886,65 a título de multas
de lançamento de ofício de 75% e 150%, além de R$ 89.848,85 de juros de mora.
Fl. 2340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.711 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722714/2012-80
4
5. O lançamento decorre das mesmas infrações que deram causa ao lançamento de IRPJ,
com infração ao disposto no art. 3o da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988 (com as
alterações introduzidas pelo art. 17 da Lei no 11.727, de 2008), art. 2o e 24, § 2o, da Lei no
9.249, de 1995 (com as alterações introduzidas pela Medida Provisória no 449, de 2008),
art. 1o da Lei no 9.316, de 22 de novembro de 1996, art. 29, I, da Lei no 9.430, de 1996, art.
37 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e art. 22 da Lei no 10.684, de 30 de maio
de 2003.
Auto de Infração de PIS
6. O auto de infração de Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS (fls.
1870-1877) exige o recolhimento de R$ 32.230,96 de contribuição e R$ 34.584,17 de
multas de lançamento de ofício de 75% e 150%, além de R$ 12.671,37 de juros de mora.
7. O lançamento decorre da omissão da receita auferida na venda de produtos (carvão
vegetal), da receita bruta escriturada e não declarada e da receita proveniente da
Transferência de Crédito de Volume Florestal. Tem como fundamento legal os arts. 1o e 3o
da Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, art. 24, § 2o, da Lei no 9.249, de
1995, arts. 2o, I, 8o, I, e 9o da Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998, e arts. 2o e 3o da
Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998.
Auto de Infração de Cofins
8. O auto de infração de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – Cofins
(fls. 1878-1885) exige o recolhimento de R$ 148.758,15 a título de contribuição e R$
159.619,10 de multas de lançamento de ofício de 75% e 150%, além de R$ 58.483,13 de
juros de mora.
9. O lançamento, com fundamento no art. 1o da Lei Complementar n° 70, de 1991, art. 24,
§ 2o, da Lei no 9.249, de 1995, arts. 2o, 3o e 8o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998
(com as alterações introduzidas pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001, e art. 41 da
Lei no 11.196, de 2005), arts. 2o, II e parágrafo único, 3o 10, 22, 51 e 91 do Decreto no
4.524, de 2002, decorre da omissão da receita auferida na venda de produtos (carvão
vegetal), da receita bruta escriturada e não declarada e da receita proveniente da
Transferência de Crédito de Volume Florestal.
Termo de Verificação Fiscal
10. A omissão de receitas correspondente à diferença entre a quantidade (MDC) e valor
unitário de carvão vegetal registrados nas Notas Fiscais de Produtor emitidas pela
interessada e a quantidade e valor unitário constantes das Notas Fiscais de Entrada
emitidas pelos clientes ISIVI – Indústria Siderúrgica Viana Ltda., COSIMAT Siderúrgica
de Matozinhos Ltda., SIDERPA Siderúrgica Paulino Ltda. e SICAPE Produtos
Siderúrgicos S/A foi assim descrita no Termo de Verificação Fiscal (fls. 18891910):
“O fisco diligenciou os quatro maiores clientes da empresa fiscalizada, Intimando-os a
apresentar cópias das notas fiscais referentes as compras de carvão vegetal efetuadas
junto à empresa AGROPECUÁRIA AGP LTDA.
Todas as quatro empresa apresentaram as cópias das Notas Fiscais de Produtor,
emitidas pela própria AGP, e as Notas Fiscais de Entrada emitidas pelas empresas
adquirentes do produto. Tendo em vista as diferenças apuradas nos valores constantes
dessas notas, intimamos o próprio contribuinte fiscalizado a prestar esclarecimentos,
bem como as empresas diligenciadas. Para essas empresas também solicitamos os
comprovantes dos pagamentos efetuados à AGROPECUÁRIA AGP LTDA e a informar
sobre o valor do frete, se estava incluído ou não no valor total da nota.
Em respostas apresentadas pelas empresas diligenciadas, conforme descrito nos itens 6
a 9 do tópico “DESCRIÇÃO DOS FATOS”, constatamos que as Notas Fiscais de
Produtor eram emitidas pela empresa AGROPECUÁRIA AGP LTDA sem uma
conferência exata de quantidade de metros cúbicos de carvão, que havia sido
carregado em determinado caminhão, e o preço unitário estipulado, era um preço
mínimo de mercado. Dessa forma, a nota de produtor servia mais para amparar, dar
suporte ao transporte da mercadoria. Quando a mesma chegava ao seu destino, nas
indústrias siderúrgicas, ocorria a efetiva medição da quantidade de carvão vegetal,
Fl. 2341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.711 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722714/2012-80
5
cujo acompanhamento era feito por um representante da adquirente (siderúrgica) e
pelo motorista, como representante da AGROPECUÁRIA AGP LTDA. Dessa forma,
chega-se à quantidade precisa de metros cúbicos de carvão vegetal que foi recebido
pelas siderúrgicas. Tal quantidade era informada na Nota Fiscal de Entrada emitida
pelas mesmas.
Quanto ao valor unitário, fazia-se a cotação do valor de mercado do dia do
recebimento da mercadoria, sendo a multiplicação de ambos o valor total a ser pago à
empresa fiscalizada, AGROPECUÁRIA AGP LTDA. Quanto ao frete, foi-nos informado
que o valor do mesmo estava incluído no valor total da Nota Fiscal de Entrada, mas
que tratava de frete CIF, ou seja, o seu pagamento era de responsabilidade da empresa
vendedora, AGROPECUÁRIA AGP LTDA. Informaram também que as indústrias
siderúrgicas entregavam os cheques ou faziam transferências bancárias dos valores
totais das Notas Fiscais de Entrada à AGROPECUÁRIA AGP e que esta se
responsabilizava pelo pagamento dos motoristas de caminhão que ela contratou,
inclusive destacaram que os mesmos (motoristas) a representavam no momento da
medição da quantidade de carvão descarregado nas indústrias.” (Grifou-se)
11. Com relação à receita escriturada e não declarada, a autoridade fiscal relatou:
“Primeiramente, vale destacar que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) é meramente informativa e que a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) é considerada confissão de dívida. Portanto,
somente as Receitas decorrentes dos valores dos tributos declarados em DCTF é que
são consideradas como Receitas Declaradas para fins fiscais; eventuais diferenças, que
tenham sido escrituradas em sua contabilidade, mas que os tributos não tenham sido
declarados ao fisco, serão lançadas de ofício, através do presente auto de infração.
(...)
Na planilha denominada “Apuração das Receitas Escrituradas e Não Declaradas” (em
anexo, a qual faz parte integrante do presente auto de infração), apuramos as
diferenças entre as Receitas Escrituradas e as Declaradas, as quais foram lançadas de
ofício, conforme infração de RECEITAS DA ATIVIDADE ESCRITURADAS E NÃO
DECLARADAS provenientes de Vendas de Produtos (...).” (Grifou-se)
12. A falta de tributação da receita proveniente da Transferência de Crédito de Volume
Florestal foi assim descrita:
“Contatamos a escrituração de Receitas Não Operacionais provenientes de
recebimento por Transferência de Crédito de Volume Florestal. As receitas
escrituradas totalizaram R$ 2.273.030,00, integralmente recebidos através de
lançamentos a débito na conta Banco Bradesco.
O contribuinte foi intimado, através do item 3 do Termo de Intimação Fiscal no 005 a
apresentar documentação referente a essas receitas. Analisando a documentação
apresentada (Contratos Particulares de Compra e Venda e Transferência de Créditos
de Volume Florestal e TCVF – Transferência de Crédito de Volume Florestal e Vínculo
à Reposição Florestal), concluímos que, como a empresa fiscalizada é detentora de
Crédito de Volume Florestal equivalente a determinado potencial de produção de
metros de carvão, é facultado a ela a transferência desses Créditos a empresas que
tenham interesse em adquiri-los, pois dessa forma, as empresas adquirentes ficam
devidamente possibilitadas de comercializar carvão vegetal. E a empresa fiscalizada,
beneficiária das quantias recebidas pela transferência desses créditos, fica obrigada ao
cumprimento da Reposição Florestal.
A legislação do imposto de renda prevê a tributação de receitas não operacionais
auferidas pelo sujeito passivo, as quais devem ser somadas à base de cálculo do
imposto apurada após a aplicação dos percentuais de presunção do lucro sobre as
Receitas Operacionais do contribuinte, conforme determina o art. 521 do Decreto no
3.000/99 (RIR/99).” (Grifou-se)
Impugnação
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.711 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722714/2012-80
6
13. Regularmente intimada em 03/05/2012, a interessada, por intermédio de seus
representantes legais (mandato à fl. 1957), apresentou, em 01/06/2012, a tempestiva
impugnação de fls. 1913-1953, instruída com os documentos de fls. 1959-2137, cujo teor é
sintetizado a seguir:
a) No tópico “Créditos oriundos da reposição florestal. Natureza indenizatória. Não
incidência do imposto sobre a renda. Ainda que houvesse incidência. Receita
operacional. Atividade fim da empresa” argui que o crédito de reposição florestal é,
eminentemente, compensatório (indenizatório), na medida em que se trata de um valor
que serve de “estímulo à formação de florestas de produção”, ou seja, o crédito nada
mais é do que um incentivo, uma recompensa, ao plantio de florestas;
b) a legislação do Estado da Bahia, a Lei no 10.431, de 2006, em seu art. 119,
estabelece três estágios para obtenção do crédito de reposição florestal: (i) o
reconhecimento da estimativa volumétrica de produção, (ii) a emissão de crédito de
volume florestal e (iii) a autorização da transferência de crédito de volume florestal; o
art. 127 do mesmo diploma legal estabelece as formas possíveis de reposição florestal e
os procedimentos a serem realizados em cada uma delas;
c) trata-se de um procedimento dispendioso, com uma série de exigências, além dos
próprios custos da reposição florestal em si; que somente terá direito ao crédito as
pessoas que: (i) executarem ou participarem de programas de fomento florestal,
devidamente contratados e legalmente assinados e registrados junto ao órgão
competente; (ii) doarem áreas a serem destinadas à criação, ampliação e regularização
fundiária de Unidades de Conservação;
d) argumenta que o conceito constitucional de renda é o acréscimo patrimonial de uma
pessoa, física ou jurídica, em um determinado lapso de tempo; que o art. 43 do CTN
prevê, como fato gerador do imposto de renda, a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial; que as naturezas jurídicas
de indenização e acréscimo patrimonial não se coadunam, face ao conteúdo semântico
de indenizar (ressarcir, recompor, compensar), que não produz acréscimo patrimonial,
mas apenas visa ao restabelecimento da esfera jurídica do indenizado, tal qual se
encontrava no momento anterior ao dano infligido;
e) aduz que obteve do Estado da Bahia créditos de reposição florestal em decorrência
da execução e participação em programas de fomento florestal em sua propriedade
particular; os mesmos créditos foram transferidos, pelo próprio Estado da Bahia, para
outras pessoas jurídicas, após assinarem contratos com a impugnante, sem qualquer
ganho de capital; tais créditos têm natureza meramente compensatória/indenizatória e
não representam qualquer acréscimo patrimonial;
f) como o Estado da Bahia disponibilizou um crédito pela recomposição florestal de
uma empresa que tem por objeto o cultivo de árvores, o crédito concedido pelo Estado
tem total vinculação com a atividade fim da empresa; muito provavelmente, a reposição
florestal que realizou somente aconteceu em razão da sua própria atividade fim, o
cultivo de árvores; ainda que o crédito de reposição florestal não seja uma hipótese de
incidência do imposto sobre a renda, sem qualquer sombra de dúvidas, as receitas
provenientes do crédito de reposição florestal disponibilizado pelo Estado da Bahia são
“operacionais”, pois estão flagrantemente ligadas à atividade fim da empresa; em
sendo uma despesa operacional, diferentemente da sistemática utilizada pela fiscal
autuante, deve sobre a totalidade das receitas ser, também, aplicado o percentual de
presunção do lucro sobre as despesas operacionais para, somente após, ser calculado o
IRPJ e a CSSL;
g) no tópico “Retificação da DIPJ e da DCTF. Inexistência de diferença entre os
valores declarados e os recolhidos. Parcelamento do crédito tributário.
Desconsideração pelo fiscal autuante. Improcedência do lançamento pela falta de
omissão” argumenta que a autoridade fiscal não considerou a retificação realizada
pela contribuinte e o parcelamento dos créditos posteriormente declarados; que a
despeito de a empresa fiscalizada ter retificado a DIPJ e estar pagando o
parcelamento, tendo como base de cálculo o faturamento de R$ 3.776.000,00 (R$
2.468.000,00 de receita operacional decorrente da venda de produtos e R$
Fl. 2343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.711 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722714/2012-80
7
1.308.000,00 de arrendamento de bens móveis), a auditoria fiscal somente considerou
como base de cálculo o valor inicialmente lançado em DCTF, no valor de R$
1.877.350,00;
h) no tópico “Inclusão em DIPJ relativa ao exercício de 2008 de parcela não tributável
(leasing) como sendo receita operacional. Abatimento na base de cálculo omitida.
Princípios da verdade material, capacidade contributiva e economia processual.
Tributação excessiva ao Contribuinte” alega que durante o exercício de 2008 a
impugnante apresentou equivocadamente à tributação a receita proveniente de leasing
de caminhões de sua propriedade; ao fazer a retificação da DIPJ, a contabilidade
escriturou, de forma errônea, como receita operacional o valor de R$ 1.308.000,00;
i) que o leasing é uma modalidade de financiamento, onde a pessoa, física ou jurídica,
não disponibilizando de erário suficiente para adquirir o bem, pode usufruir deste e,
somente ao final torna-se proprietário mediante pagamento de um valor residual; que
as receitas decorrentes do leasing podem ser comparadas a empréstimos e, em
consequência, não são tributáveis, pois a impugnante terá de pagar o valor recebido ao
banco com juros e correções inerentes ao próprio negócio jurídico; que a receita
decorrente do refinanciamento de bens móveis, no caso seis caminhões, não é
tributável, tendo sido escriturada de forma equivocada pela impugnante;
j) a impugnante declarou, equivocadamente, um montante de R$ 1.308.000,00 como
sendo receita operacional, tendo sido os tributos dela decorrentes parcelados e
recolhidos mensalmente aos cofres públicos; de outro lado, no curso da presente
fiscalização, foi encontrada omissão de rendimento por meio de circularização no valor
de R$ 2.201.892,99; utilizando o instituto da analogia e os princípios constitucionais da
verdade material, capacidade contributiva e economia processual, evitando-se,
principalmente, uma tributação excessiva, ocorrida através de erro no preenchimento
da declaração, requer seja excluída do faturamento omitido (R$ 2.201.892,99) o valor
de R$ 1.308.000,00, apresentado equivocadamente à tributação;
k) no tópico “Multa de 150%. Ausência de subsunção do fato à norma. A multa não
deve ser duplicada” contesta a aplicação da multa de 150% sobre a omissão de
receitas detectada por meio de circularização, pois não houve subsunção do fato à
norma no caso concreto; a despeito da existência de omissão, a duplicação da multa
está equivocada porquanto a impugnante expediu nota fiscal de produtor por estimativa
e a ofereceu ao Fisco para tributação; a diferença é que foi omitida, tratando-se, por
óbvio, de declaração inexata, nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996; que
não houve qualquer omissão de fato gerador, pois as notas fiscais de saída (produtor)
foram emitidas de maneira lícita e não houve qualquer intenção de omitir fato gerador
da obrigação tributária;
l) ao final requer:
. a exclusão dos créditos decorrentes da reposição florestal da base de cálculo, uma vez
que os mesmos têm natureza eminentemente compensatória (indenizatória) ou,
alternativamente, que o mesmo seja considerado receita operacional, devendo sobre
sua totalidade ser aplicado o percentual de presunção do lucro sobre as despesa
operacionais para, somente após, ser calculado o IRPJ e a CSLL,;
. sejam consideradas as retificações realizadas espontaneamente pelo próprio
impugnante, bem como o parcelamento realizado em relação aos créditos
posteriormente declarados, tendo como faturamento o valor de R$ 3.776.000,00 no
ano-calendário de 2008;
. a declaração de que a “receita operacional” proveniente de “leasing”, no valor de
R$ 1.380.000,00, está equivocada e que a mesma, com fulcro no art. 108 do CTN, pode
ser abatida dos rendimentos omitidos no valor de R$ 2.201.892,99;
. nos termos do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, seja aplicada a multa de 75% para
omissão proveniente da circularização entre os clientes da impugnante, uma vez que
houve uma declaração inexata, tendo a mesma relatado ao Fisco a ocorrência de fato
gerador, ou que, por si só, descaracteriza a sonegação e fraude.
14. É o relatório.
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.711 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722714/2012-80
8
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
impugnação apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. CIRCULARIZAÇÃO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DAS
NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR, EMITIDAS PELA CONTRIBUINTE, E O DAS NOTAS
FISCAIS DE ENTRADA, EMITIDAS PELOS CLIENTES NO RECEBIMENTO DO
PRODUTO.
Provada a omissão de receitas mediante confronto entre as notas fiscais de produtor
emitidas pela contribuinte, com quantidade e valor unitário estimados do carvão vegetal
vendido, e as notas fiscais de entrada dos clientes, obtidas por meio de circularização, com
a quantidade real e o preço de mercado na data de recebimento do produto, cabível a
exigência de ofício dos tributos devidos sobre a receita omitida.
RECEITA BRUTA DA VENDA E SERVIÇOS.
A receita bruta da venda e serviços compreende o produto da venda de bens nas operações
de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de
conta alheia.
RECEITA
ESCRITURADA
E
NÃO
DECLARADA.
INSUFICIÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO/PAGAMENTO DO IMPOSTO.
Apurada diferença entre a receita escriturada e a declarada, é devido lançamento de ofício
para constituição do crédito tributário declarado a menor em DIPJ/DCTF.
REPOSIÇÃO FLORESTAL. CRÉDITO DE VOLUME FLORESTAL. TRANSFERÊNCIA.
RECEITA TRIBUTÁVEL.
Constitui receita tributável o valor dos Créditos de Volume Florestal – obtidos pela
interessada em decorrência da execução e participação em programas de fomento florestal
– vendidos a empresas siderúrgicas obrigadas a efetuar a reposição florestal em
compensação de débito ambiental por consumo de produto ou subproduto florestal com
fins comerciais, oriundo do corte ou supressão de vegetação nativa, ou de florestas de
produção previamente vinculadas à reposição florestal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA DE OFÍCIO POR INFRAÇÃO QUALIFICADA .
Aplica-se a multa de ofício qualificada de 150% quando caracterizado que a interessada
agiu de maneira dolosa ao ocultar deliberada e intencionalmente da autoridade fazendária
a existência da receita omitida.
DECORRÊNCIA. CSLL, PIS E COFINS.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade descrita e analisada no lançamento de
IRPJ, constante do mesmo processo, e dada à relação de causa e efeito, aplica-se o mesmo
entendimento à CSLL, ao PIS e à Cofins.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de patrono legitimamente constituído, pugnando pelo
provimento, onde apresenta seus argumentos.
É o Relatório.

Fl. 2345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.711 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722714/2012-80
9
VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado pela empresa autuada é tempestivo e reúne os demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.

ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Conforme relato, o presente processo tem origem em autos de infração, que
formalizam exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrentes de; (i) omissão de receitas
provenientes da venda de produtos (carvão vegetal), acrescido da multa qualificada no percentual de
150% e dos juros moratórios; (ii) receita bruta da venda de produtos de fabricação própria
escriturada e não declarada, acrescido de multa de 75% e dos juros moratórios e (iii) falta de
tributação de receita não operacional proveniente da venda de Créditos de Volume Florestal,
acrescido de multa de 75% e dos juros moratórios.
Passamos a análise da primeira infração:
Omissão de Receitas Provenientes da Venda de Produtos (Carvão Vegetal)
A omissão da receita proveniente da venda de produtos (carvão vegetal), foi apurada
mediante circularização realizada junto aos quatros maiores clientes da interessada, conforme
descrito nos itens 6 a 9 do Termo de Verificação Fiscal (fls. 1890-1894).
Em recurso, o Contribuinte volta a alegar que ofereceu equivocadamente à tributação
a receita de R$ 1.308.000,00 de leasing de caminhões de sua propriedade, cujo valor requer seja
deduzido da nova base tributável apurada mediante circularização. Volta a advogar a tese de que as
receitas decorrentes de leasing podem ser comparadas a empréstimos e, em consequência, não são
tributáveis, pois ela terá que pagar o valor recebido ao banco com juros e correções inerentes ao
próprio negócio.
Estas alegações foram enfrentadas pelo Acórdão recorrido. Por concordar com seus
fundamentos neste ponto, passo a adotá-los como razões de decidir, nos exatos termos descritos:
16. A omissão da receita proveniente da venda de produtos (carvão vegetal) foi apurada
mediante circularização realizada junto aos quatro maiores clientes da interessada,
conforme descrito nos itens 6 a 9 do Termo de Verificação Fiscal (fls. 1889-1910):
[...]
19. Ao que parece, a receita de R$ 1.308.000,00 recebida no ano-calendário de 2008 pela
interessada seria a título de aluguel de seis caminhões, pois ela não poderia ter firmado
um contrato de leasing (arrendamento mercantil) com seu cliente em face dessa operação
ser privativa de sociedade arrendadora devidamente registrada no Banco Central do
Brasil, conforme previsto no Regulamento aprovado pela Resolução Bacen no 351, de 17
de novembro de 1975.
20. Considerando que consta da Cláusula 1o do Contrato Social da contribuinte (fls. 1013)
que o objetivo da sociedade é o cultivo de cereais (milho e soja), bovinocultura,
caprinocultura, extração e exploração de carvão vegetal, bem como comércio atacadista
de carvão vegetal, ou seja, não contempla o aluguel de bens móveis, conclui-se que a
receita de R$ 1.308.000,00 não compõe a receita bruta definida no artigo 31 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995 (o produto da venda de bens nas operações de conta
própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.711 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722714/2012-80
10
alheia) e deve ser adicionada à base de cálculo do imposto na condição de outras receitas,
conforme previsto no inciso II do artigo 25 da Lei no 9.430, de 1996 (base legal do artigo
521 do RIR de 1999), in verbis:
“Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I – o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 31 da Lei no 8.981, de
20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que trata o art. 1o desta Lei;
II – os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pelo inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos
naquele mesmo período.” (Grifou-se)
21. Dessa forma, voto por manter integralmente a exigência.
Por estes mesmos fundamentos, mantém-se a exigência.

Receita Bruta da Venda de Produtos de Fabricação Própria Escriturada e Não
Declarada
Aponta a autoridade fiscal que a contribuinte escriturou receita de venda de produtos
em seus Livros Diário e Razão (R$ 2.468.000,00) em valor superior à receita bruta correspondente
aos tributos declarados na DIPJ 2009 e nas DCTF dos 1o e 2o semestres/2008 (R$ 1.877.350,00).
Em recurso, volta a aduzir a interessada que a autoridade fiscal não considerou a
retificação da declaração, tendo por base o faturamento de R$ 3.776.000,00 (R$2.468.000,00 de
receita operacional decorrente da venda de produtos e R$ 1.308.000,00 de arrendamento de bens
móveis) e o parcelamento dos créditos posteriores declarados.
Como estes mesmos argumentos foram apresentados na impugnação, a decisão
recorrida esclareceu que a declaração retificadora a que se refere a contribuinte é a DIPJ/2008, que
possui natureza meramente informativa (porém, apresentada em 30/06/2011, sob procedimento
fiscal), e que a DCTF ativa em seus sistemas (e que constitui instrumento de confissão de dívida),
consta apenas valores declarados antes do procedimento fiscal; portanto, sem mencionar débitos
aqui exigidos.
Com relação ao parcelamento, esclareceu que o exigido nos presentes autos não foi
incluído nesse parcelamento.
Contra essas questões fáticas, o recurso diz que houve um erro de fato do
contribuinte ao retificar o lançamento pela DIPJ e não por DCTF, sustentando que o pagamento
efetuado, mesmo diante de tal erro, deveria ser considerado, sob pena de caracterizar-se uma bi-
tributação.
Ocorre que não há pagamento, pois, como esclarecido pela DRJ, débito algum
exigido nestes autos foi incluído no parcelamento da Lei no 11.941, de 1999.
Logo, mantém-se a exigência.

Créditos de Volume Florestal
Como visto, a fiscalização entendeu tributar a receita não operacional de R$
2.273.030,00, auferida no ano-calendário de 2008, em decorrência de venda de Créditos de Volume
Florestal para empresas siderúrgicas.
Fl. 2347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.711 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722714/2012-80
11
O Contribuinte, em sua defesa, alega que o crédito de reposição florestal tem
natureza eminentemente compensatória (indenizatória), na medida em que serve de “estímulo à
formação de florestas de produção”; que obteve do Estado da Bahia créditos de reposição florestal
em decorrência da execução e participação em programas de fomento florestal em sua propriedade
particular; que os mesmos créditos foram transferidos, pelo próprio Estado da Bahia, para outras
pessoas jurídicas, após assinarem contratos com a Recorrente, sem qualquer ganho de capital;
alternativamente, requer que o mesmo seja considerado receita operacional, devendo sobre sua
totalidade ser aplicado o percentual de presunção do lucro sobre as despesa operacionais para,
somente após, ser calculado o IRPJ e a CSLL.
Estes mesmos argumentos foram analisados pela DRJ. Por concordar com os
fundamentos da decisão, permito-me reproduzi-los e adotá-los como razões de decidir:
32. O Crédito de Volume Florestal em análise foi instituída pela Lei no 10.431, de 20 de
dezembro de 2006, do Governo do Estado da Bahia, cujos artigos 119 e 127 a 129 assim
dispõem:
“Art. 119 – As florestas plantadas, bem como os projetos de implantação de florestas
de produção, devidamente registrados no órgão executor da política estadual de
biodiversidade, sob responsabilidade de pessoas físicas e jurídicas em situação
regular perante o mesmo órgão, poderão ter sua estimativa volumétrica de produção
reconhecida em até 100% (cem por cento), na forma de Crédito de Volume Florestal,
nos termos desta Lei e demais disposições regulamentares.
§ 1o - O Crédito de Volume Florestal será liberado de acordo com a implementação
do cronograma de plantio.
§ 2o - Nos casos de emissão de créditos antecipados ao efetivo plantio, serão exigidas
garantias por parte do órgão competente, conforme regulamento.
§ 3o - O reconhecimento da estimativa volumétrica de produção e a emissão do
correspondente Crédito de Volume Florestal, de que trata o caput deste artigo,
deverão ser efetuados pelo órgão executor da política estadual de biodiversidade e
somente emitidos nos casos de plantios não vinculados à reposição florestal.
§ 4o - Os Créditos de Volume Florestal poderão ser vinculados ao Plano de
Suprimento Sustentável – PSS ou à reposição florestal, próprio ou de terceiros,
caracterizando condição essencial para comprovação do cumprimento dessas
obrigações.
§ 5° - O Crédito de Volume Florestal poderá ser utilizado por seu detentor original
ou transferido, uma única vez, integral ou parcialmente, para outras pessoas físicas
ou jurídicas sujeitas ao Plano de Suprimento Sustentável – PSS ou à reposição
florestal.
(...)
Art. 127 – As pessoas físicas e jurídicas que industrializem, beneficiem,
comercializem, utilizem ou sejam consumidoras de produtos e/ou subprodutos
florestais, incluindo seus resíduos, provenientes de corte ou supressão de vegetação
nativa primária ou secundária em qualquer estágio de regeneração ou de plantios
vinculados à reposição florestal, são obrigadas a formar ou manter florestas para
efeito de reposição florestal, em compensação de débito por consumo dessa matéria-
prima.
§ 1o - A reposição florestal poderá ser executada por qualquer das seguintes
modalidades:
I – pela vinculação de projetos de implantação de florestas de produção ou de
florestas plantadas, próprias ou de terceiros, contratadas mediante apresentação de
Crédito de Volume Florestal em nome da pessoa física ou jurídica obrigada à
reposição;
Fl. 2348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.711 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722714/2012-80
12
II – pela execução e/ou participação em programas de fomento florestal, devidamente
contratados e legalmente assinados e registrados junto ao órgão competente;
III – pela doação de áreas a serem destinadas à criação, ampliação e regularização
fundiária de Unidades de Conservação, nos termos do regulamento.
(...)
Art. 128 – Não são obrigadas ao cumprimento da reposição florestal as pessoas
físicas ou jurídicas que comprovadamente industrializem, beneficiem, utilizem ou
consumam:
I – resíduos da atividade industrial ou de beneficiamento;
II- matéria-prima florestal e resíduos provenientes de áreas submetidas à execução
de Planos de Manejo Florestal Sustentável;
III – matéria-prima e resíduos originários de floresta plantada não vinculada à
reposição;
IV – matéria-prima florestal originada e destinada à própria propriedade rural;
V – matéria-prima proveniente de fornecedor que já tenha cumprido a reposição
florestal.
Parágrafo único – As dispensas previstas neste artigo não desobrigam a
comprovação da origem regular dos produtos e subprodutos florestais.
Art. 129 – As áreas florestais relacionadas com os Créditos de Volume Florestal e
vinculadas à reposição florestal, na modalidade prevista no inciso I do § 1° do artigo
127 desta Lei, ou ao Plano de Suprimento Sustentável PSS, deverão ser objeto de
termo de compromisso celebrado pelo responsável pelo plantio com o órgão executor
da política estadual de biodiversidade.
§ 1o - Através de termo de compromisso, o proprietário ou justo possuidor do imóvel
em que exista plantio ou outra área vinculada a Créditos de Volume Florestal
assumirá a obrigação de manter a referida área vinculada coberta por formação
florestal que apresente potencial de produção suficiente para garantir o volume
relativo ao crédito vinculado ou o valor ecológico e econômico que justificou a sua
emissão.
§ 2o - O termo de compromisso deverá ser registrado ou averbado, conforme o caso,
no cartório competente e apresentado ao órgão executor da política estadual de
biodiversidade, no prazo a ser estabelecido em regulamento, para anotação no
Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais – CEFIR.
§ 3o - É proibida a vinculação do Crédito de Volume Florestal a mais de uma
finalidade, quer seja referente à reposição florestal ou ao Plano de Suprimento
Sustentável PSS.
§ 4o - As pessoas físicas ou jurídicas que utilizarem os Créditos de Volume Florestal
para cumprimento da reposição florestal deverão direcionar seu abastecimento futuro
ao consumo ou utilização de produtos florestais provenientes de florestas de
produção, preferencialmente, aquelas vinculadas à reposição florestal.
§ 5o - Na hipótese de transferência total ou parcial de titularidade do imóvel rural, no
qual tenha havido vinculação de áreas à reposição florestal ou ao Plano de
Suprimento Sustentável PSS, mediante Crédito de Volume Florestal, os sucessores
permanecerão responsáveis pela manutenção da formação florestal de que trata o
caput deste artigo, obrigando-se à assinatura de novo termo de compromisso e
respectivo registro ou averbação.
§ 6o - As áreas de plantios florestais vinculadas à reposição florestal mediante
Crédito de Volume Florestal poderão ter este vínculo cancelado, quando do corte
definitivo desses plantios, desde que seja apresentada, para aprovação do órgão
executor da política estadual de biodiversidade, outra floresta plantada com potencial
produtivo que garanta o volume referente ao crédito inicial, exigindo-se celebração
Fl. 2349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.711 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722714/2012-80
13
de novo termo de compromisso, registro ou averbação da restrição no cartório
competente.
§ 7o - A vinculação de Créditos de Volume Florestal à reposição florestal ou ao Plano
de Suprimento Sustentável PSS será formalizado através de contrato entre o detentor
dos créditos e o beneficiado pela vinculação.” (Grifou-se)
33. Assim, a legislação ambiental dispõe que toda pessoa física ou jurídica que utilize
produto ou subproduto florestal com fins comerciais, oriundo do corte ou supressão de
vegetação nativa, ou de florestas de produção previamente vinculadas à reposição
florestal, tem a obrigação de formar ou manter florestas para efeito de reposição florestal,
em compensação de débito ambiental por consumo dessa matéria-prima. A reposição
florestal tem por objetivo garantir a sustentabilidade ambiental do fornecimento de
produtos florestais ao mercado consumidor.
34. No presente caso, as empresas siderúrgicas mineiras, por utilizarem produtos e/ou
subprodutos florestais (carvão vegetal) adquiridos de fornecedor estabelecido no Estado
da Bahia, foram obrigadas a formar ou manter florestas para efeito de reposição florestal,
em compensação de débito ambiental por consumo dessa matéria-prima, conforme
disposto no caput do artigo 127 da Lei no 10.431, de 2006.
35. Como o parágrafo 1o, inciso I, desse artigo autorizou que a obrigatoriedade de
reposição florestal pudesse ser cumprida com a vinculação de projetos de implantação de
florestas de produção ou de florestas plantadas, próprias ou de terceiros, contratadas
mediante apresentação de Crédito de Volume Florestal em nome da pessoa física ou
jurídica obrigada à reposição, tais créditos foram adquiridos da interessada com base nos
contratos de compra e venda a seguir relacionados:
. Contrato Particular de Compra e Venda e Transferência de Créditos de Volume Florestal
firmado, em 16/10/2007, com a SIDERPA Siderúrgica Paulino Ltda. pela venda de 15.000
mdc (quinze mil metros cúbicos de carvão) pelo valor total de R$ 150.000,00, divididos em
três parcelas (fls. 721-725);
. Contrato Particular de Compra e Venda e Transferência de Créditos de Volume Florestal
firmado, em 31/03/2008, com a SIDERPA Siderúrgica Paulino Ltda. pela venda de 20.000
mdc pelo valor de R$ 200.000,00 (fls. 726-731);
. Contrato Particular de Compra e Venda e Transferência de Créditos de Volume Florestal
firmado, em 30/06/2008, com a COSIMAT Siderúrgica de Matozinhos Ltda. pela venda de
65.280 mdc pelo valor total de R$ 1.109.760,00 (fls. 732-736);
. Contrato Particular de Compra e Venda e Transferência de Créditos de Volume Florestal
firmado, em 08/03/2008, com a FERGUMINAS Siderúrgica Ltda. pela venda de 10.000
mdc pelo valor total de R$ 100.000,00, divididos em duas parcelas (fls. 737-743);
. Contrato Particular de Compra e Venda e Transferência de Créditos de Volume Florestal
firmado, em 05/08/2008, com a SICAFE Produtos Siderúrgicos Ltda. pela venda de 20.000
mdc por R$ 150.000,00 (fls. 744-747);
. Contrato Particular de Compra e Venda e Transferência de Créditos de Volume Florestal
firmado, em 14/09/2007, com a SIDERPA Siderúrgica Paulino Ltda. pela venda de 5.000
mdc pelo valor total de R$ 50.000,00, divididos em duas parcelas (fls. 748-751).
36. Portanto, constitui receita tributável o valor dos Créditos de Volume Florestal –
obtidos pela interessada em decorrência da execução e participação em programas de
fomento florestal – vendidos no ano-calendário de 2008 às empresas siderúrgicas
obrigadas a efetuar a reposição florestal em compensação de débito ambiental por
consumo de produto ou subproduto florestal com fins comerciais, oriundo do corte ou
supressão de vegetação nativa, ou de florestas de produção previamente vinculadas à
reposição florestal.
37. Com relação à alegação de que os Créditos de Volume Florestal teriam natureza
indenizatória e, em consequência, não deveriam ser tributados, cumpre destacar que
inexiste nos presentes autos qualquer comprovação de dano ou perda sofrida pela
interessada que justificasse tal indenização. O que se constata é que a contribuinte foi
obrigada a efetuar a reposição florestal em consequência da grande utilização de recursos
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.711 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722714/2012-80
14
florestais na exploração de sua atividade, e os recursos necessários, ou parte deles, foram
obtidos mediante venda de Créditos de Volume Florestal para as siderúrgicas mineiras.
38. Quanto à solicitação para aplicação do coeficiente de 8% de presunção do lucro para
determinação da base de cálculo do imposto, cabe salientar que no presente caso apenas a
receita obtida com a extração, exploração e comercialização do carvão vegetal pode ser
enquadrada como receita bruta definida pelo artigo 31 da Lei no 8.981, de 20 de 1995. Não
há como nela classificar a venda de Créditos de Volume Florestal porquanto trata-se de
recurso decorrente do incentivo à produção florestal sustentável, razão pela qual a receita
assim auferida deve ser adicionada à base de cálculo do imposto na condição de outras
receitas, conforme previsto no inciso II do artigo 25 da Lei no 9.430, de 1996.
39. Dessa forma, voto por manter a exigência correspondente.
Assim, por estes termos, mantém-se a exigência.

Multa de Ofício Qualificada
A multa aplicada no percentual de 150% diz respeito à infração de Omissão de
Receitas Provenientes da Venda de Produtos (Carvão Vegetal).
A fiscalização assim fundamentou a aplicação da aludida multa de ofício:
O contribuinte omitiu valores de produtos (carvão vegetal) efetuados no ano-
calendário de 2008, conforme constatado junto a seus quatro maiores clientes,
sendo indústrias siderúrgicas localizadas no Estado de Minas Gerais.
Essas empresas, compradoras de carvão vegetal vendido pela fiscalizada, foram
diligenciadas e apresentaram documentação hábil e idônea comprovando que os
valores das operações de compra e venda foram superiores aos valores
escriturados pela empresa fiscalizada.
A fiscalização realizou circularização entre os quatro maiores clientes da Recorrente
e que, em resposta, todos narraram de forma semelhante a sistemática da compra e venda de carvão
vegetal. As informações prestadas pela empresa COSIMAT, consignadas no TVF, evidenciam este
fato:
Em resposta a empresa diligenciada informa que as diferenças se dão porque ao
emitir a nota fiscal de produtor é feito apenas uma “cubagem” da metragem e ao
ser descarregada a mercadoria na siderúrgica é feita a medição do volume
entregue. Que o volume corretamente medido é pago ao preço ajustado com o
produtor para a data de entrega, gerando assim diferenças no volume e preço do
produto. Que, portanto, o que comprova o volume e o valor da operação é a NF
da entrada emitida pela COSIMAT e não a nota fiscal do Produtor.:
Em assim sendo, a omissão consistiu, basicamente, entre a diferença existente na
nota fiscal do produtor, emitida por estimativa e declarada ao Fisco, e a nota fiscal de entrada, onde
o cliente, efetivamente, verifica a totalidade da mercadoria recebida e paga pelo preço do dia.
Assim, concluiu a fiscalização:
A empresa fiscalizada, sabendo dos métodos utilizados na operação de compra e
venda de carvão vegetal, que, ao que tudo indica, é praxe neste ramo, sabendo,
principalmente, que os valores efetivamente recebidos de seus clientes, após a
descarga e medição do carvão vegetal nas indústrias siderúrgicas adquirentes, era
Fl. 2351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.711 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722714/2012-80
15
superior ao valor das notas fiscais envolvidos nas operações, bem como, não
emitiu notas fiscais dos valores totais envolvidos.
Por sua vez, a DRJ manteve a qualificação, por entender evidenciado dolo, no caso,
quando o contribuinte omitiu de sua escrituração comercial os valores efetivamente recebidos, além
de apresentar DIPJ e DCTF com informações falsas de nível de atividade muito inferior ao
efetivamente realizado. Na ótica da autoridade julgadora de 1a instância, estes fatos caracterizariam
o propósito deliberado de impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária
da ocorrência do fato gerador e das condições da contribuinte, obtendo como resultado a redução
do montante do tributo devido, materializando-se a hipótese do artigo 71 da Lei no 4.502, de 1964.
Em recurso, a Recorrente protesta a aplicação da multa de ofício qualificada, ao
argumento de se tratar de declaração inexata, pois expediu nota fiscal de produtor por estimativa e
apenas a diferença foi omitida.
Pois bem.
O primeiro ponto a ser notado é que a autoridade autuante não indicou qual
dispositivo da Lei 4.502/1964 residiria a acusação. Tal circunstância, por si só, no entender deste
Relator, é suficiente para levar ao cancelamento da multa qualificada, porque deficiente.
Não apenas inexiste indicativo do artigo da Lei 4.502/1964 ao qual a fiscalização se
refere, mas também não há nenhuma menção específica no TVF aos termos “sonegação”, “fraude”
ou “conluio”. Não se sabe, assim, em qual dispositivo da Lei 4.502/1964 reside o fundamento da
aplicação da aludida multa.
Nesse passo, é imprescindível, a meu ver, que a autoridade fiscal indique e comprove
qual das condutas previstas refere-se sua acusação, pois apenas com a comprovação das condutas
previstas em norma imperativa, que se permitirá a qualificação da multa, no percentual de 150%.
E nem que se diga que o fato da autoridade fiscal ter feito referência a todas as
hipóteses possíveis de qualificação, estaria devidamente indicado o dispositivo da Lei 4.502/1964
que residiria a acusação. Este argumento equivale, num exemplo imaginário e hipotético, aceitar a
transcrição de todos os artigos de lei pra lavratura de auto de infração por omissão de receita, o que,
por óbvio não se admite, por violar, entre tantas garantias, o exercício de defesa do contribuinte.
Mas, não é só.
Para que se possa cogitar da multa qualificada de 150%, é igualmente imprescindível
que a Autoridade Fiscal identifique e comprove a exata ação ou omissão dolosa, tanto no aspecto
objetivo (prática de ato ilícito), quanto no aspecto subjetivo (vontade ou intenção de lesar o fisco).
Essas situações normalmente são identificadas através de uso de meios idôneos para
acobertar fatos que dão origem ao crédito tributário ou pela prática de medidas que induzam a erro
o trabalho da fiscalização.
Trata-se, no caso, dos denominados atos dolosos ou fraudulentos, que levam ao
caminho da sonegação ou evasão fiscal, tais como uso de “notas fiscais frias”, “notas fiscais de
favor”, contabilidade paralela, conta bancária não declarada (“caixa 2”), interposição fraudulenta de
pessoas (“laranjas” ou “testa de ferro”), falsidade ideológica, documentos falsos etc.
No caso concreto, pelo que se vê dos autos, consubstanciado no próprio relato da
fiscalização (TVF), os valores considerados omissos decorrem da diferença encontrada, em
comparação com as notas fiscais de entrada emitidas por seus clientes, constatando-se ainda, de
acordo com o mesmo TVF, que o método utilizado na operação de compra de carvão vegetal é
Fl. 2352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.711 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722714/2012-80
16
praxe no mercado, ou seja, apenas após a descarga e medição do carvão vegetal nas indústrias
siderúrgicas adquirentes, é pago o preço ajustado com o produtor.
Inexiste, assim, a comprovação da intenção dolosa, e muito menos a individualização
da conduta do agente.
A evidência da intenção dolosa exigida na Lei para a qualificação da penalidade
deve-se aflorar na instrução processual, devendo ser inconteste e demonstrada de forma cabal.
Compreendo que a Autoridade Fiscal não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que o sujeito
passivo utilizou-se, conscientemente, de mecanismos ou instrumentos que intencionalmente
ocultem fatos jurídicos que geram o dever de pagar o tributo. Como se disse a omissão, e por
consequência, a qualificação, no entender da fiscalização, consistiu basicamente entre a diferença
existente na nota fiscal do produtor, emitida por estimativa e declarada ao Fisco, e a nota fiscal de
entrada do adquirente das mercadorias, sendo inconteste que nesse tipo de operação cabe ao
adquirente, e não ao produtor, verificar a totalidade da mercadoria recebida.
Logo, inexiste, no caso, elemento doloso adicional que justifique a qualificação da
multa de ofício, além da individualização da conduta do agente.
Ressalte-se que a maioria do Colegiado acompanhou o voto por este segundo
fundamento.
Assim, voto por dar provimento a este ponto do recurso, para afastar a qualificação
da multa de ofício, reduzindo-a ao patamar 75%.

CONCLUSÃO
Do exposto, rejeito as preliminares suscitadas e no mérito, voto por dar parcial
provimento, para reduzir a multa para o percentual ordinário de 75%.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 2353
DF CARF MF
Original